Tribunal: STF
Processo: Rcl 69958
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. José Carlos Neri alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1000889-06.2024.5.02.0004, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.

Narra que ajuizou reclamação trabalhista com o objetivo de ver reconhecido vínculo empregatício com a beneficiária. Diz ter o Juízo reclamado declarado a incompetência da Justiça do Trabalho para examinar a existência de elementos caracterizadores de relação de emprego entre transportador autônomo de cargas e empresas.

Sustenta que, segundo o decidido na ADC 48, a natureza da relação jurídica não afasta a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, ante o  exercício abusivo da contratação, com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.
 
2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.
 
O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).

A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:

Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 

Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 

Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl 63839, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 15.04.2024)

No ato reclamado, foi reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:

1 O entendimento deste juízo é pela competência da Justiça do Trabalho nos casos em que a pretensão inicial é de fraude da relação contratual e busca de prova da realidade fática, nos termos do artigo 9º da CLT e 113 do CCB;
 2 Assim vinha procedendo a unidade nas dezenas, ou centenas, de demandas neste mesmo sentido, instruía-se, julgava-se e aguardava-se pelas decisões das demais instâncias; 
3 Ocorre que, a partir do final de 2023 e começo de 2024, o número de reclamações constitucionais a respeito do tema passaram a contar com deferimentos de liminares na totalidade dos pedidos feitos pelas reclamadas. A unidade recebeu dezenas de liminares nos últimos meses, todas deferidas, para fins de afastar possibilidade de se iniciar discussão de vínculo; 
4 A inicial e a defesa trazem documentos da relação de TAC, o que torna a contratação inicial incluída de forma absoluta na ADC 48 do STF; 
5 Este juízo, a partir das dezenas de liminares em reclamações constitucionais, passou a inverter a ordem das análises, assim a matéria restará definida de forma absoluta e não haverá mais o risco de: i) afrontar decisão em precedente vinculante; ii) instruir e julgar causas que posteriormente são simplesmente cassadas em liminares monocráticas; iii) gerar um esforço imenso das partes para posterior nulidade da decisão; 
6 A partir de então passou a ser ônus dos I. Patronos dos reclamantes irem ao STF debater o tema e buscar compreender se se trata de caso de "distinguinshing" ou não;
 Assim, acolho a preliminar de incompetência, declaro o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC.
O ato reclamado, ao afastar a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em harmonia com o entendimento consagrado na ADC 48.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 21 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente